Tribunal: TJMT
Processo: 1006162-69.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006162-69.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDREIA PARADELO DA SILVA SOUZA - CPF: 004.475.891-05 (RECORRENTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SUPRESSÃO DA VERBA “SUB-REG INTEGRAL”. PARCELA HABITUAL. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Constituição Federal assegura à gestante o direito à licença-maternidade sem prejuízo do emprego e do salário.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990, ao disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece que a licença-maternidade será concedida sem prejuízo da remuneração e considera o período como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.

A remuneração compreende o conjunto das parcelas de natureza remuneratória percebidas de forma habitual, não sendo admissível a exclusão de vantagem paga regularmente sob o argumento de ausência de efetivo exercício.

A supressão da verba “SUB-REG INTEGRAL” durante a licença-maternidade viola a proteção constitucional à maternidade e configura indevida redução remuneratória, incompatível com a finalidade protetiva do instituto.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores suprimidos a título de "SUB-REG INTEGRAL" durante o período de licença-maternidade da recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A recorrente, servidora pública estadual ocupante do cargo de técnica administrativa educacional, alega que durante o período de licença-maternidade (29/02/2024 a 26/08/2024) teve suprimida sua remuneração a verba denominada “SUB-REG INTEGRAL”, no valor mensal de R$ 2.179,90 (dois mil, cento e setenta e nove reais e noventa centavos), totalizando R$ 13.079,40 (treze mil, setenta e nove reais e quarenta centavos) pelo período de afastamento.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a supressão da verba durante a licença-maternidade viola a proteção constitucional à maternidade e o direito à remuneração integral durante o período de afastamento.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em definir se a servidora pública estadual em gozo de licença-maternidade tem direito à percepção integral de sua remuneração, incluindo a verba denominada “SUB-REG INTEGRAL”, que lhe era habitualmente paga antes do afastamento.

É certo que a Constituição Federal assegura o direito à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;”

No âmbito estadual, a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em seu artigo 235, estabelece que:

“Art. 235. Será concedida licença à servidora gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de nascimento da criança,
sem prejuízo da remuneração
, mediante apresentação de requerimento e certidão de nascimento.”

Importante destacar que o conceito de remuneração abrange todas as parcelas de natureza remuneratória percebidas habitualmente pela servidora, não se limitando apenas ao vencimento básico.

Ademais, o artigo 129, VIII, alínea “a”, do mesmo diploma legal, estabelece expressamente que o período de licença à gestante é considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Vejamos:

“Art. 129. Consideram-se como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os afastamentos em virtude de:

(...)

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;”

Embora o Estado de Mato Grosso, em sua defesa, sustente que a verba denominada “SUB-REG INTEGRAL” possui natureza
propter laborem
, sendo devida apenas quando a servidora está em efetivo exercício da jornada estendida de 40 horas semanais, tal fundamento não se sustenta.

Isso porque, da análise dos dispositivos supracitados, é certo que é garantido o direito a licença remunerada à gestante, devendo ser observada a remuneração integral, incluídas todas as vantagens, ainda que transitórias e condicionadas.

Ademais, conforme consta na legislação estadual, o período de licença-maternidade é considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos, não há como sustentar a supressão de parcela remuneratória habitualmente percebida pela servidora sob o argumento de que ela não estaria efetivamente desempenhando suas funções.

Diante do exposto, conclui-se que a supressão da verba “SUB-REG INTEGRAL” durante o período de licença-maternidade viola as garantias constitucionais e legais asseguradas à servidora gestante, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da recorrente à percepção integral de sua remuneração durante o período de afastamento.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA "SUB-REG-INTEGRAL". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral de sua remuneração durante a licença-maternidade, incluindo a verba "Sub-Reg-Integral", que foi suprimida no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública em licença-maternidade faz jus ao recebimento integral de sua remuneração, incluindo a verba "Sub-Reg-Integral", sem qualquer redução ou exclusão de adicionais percebidos em razão de função especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XVIII, combinado com o art. 39, § 3o, garante à servidora pública o direito à licença-maternidade sem prejuízo do emprego e da remuneração, assegurando o pagamento integral dos valores percebidos antes do afastamento.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990 (MT), no art. 235, também assegura à servidora o direito à licença-maternidade sem redução de sua remuneração, incluindo quaisquer adicionais remuneratórios.

O período de licença-maternidade considera-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, legitimando que a servidora perceba, nesse período, as mesmas vantagens remuneratórias que auferiria se estivesse em atividade.

Precedente do Tribunal de Justiça do Ceará confirma o entendimento de que a supressão de verbas adicionais durante a licença-maternidade é indevida, pois o afastamento é considerado como efetivo exercício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A servidora pública em licença-maternidade tem direito à percepção integral de sua remuneração, incluindo todas as verbas remuneratórias recebidas no exercício de sua função, sem qualquer exclusão ou desconto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 7o, XVIII, e 39, § 3o; LC/MT no 04/1990, art. 235; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC no 00060316820168060087, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, 1a Câmara Direito Público, j. 27.03.2023.

(N.U 1033454-59.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores suprimidos a título de “SUB-REG INTEGRAL” durante o período de licença-maternidade da recorrente (29/02/2024 a 26/08/2024), que deverão ser apurados no cumprimento de sentença.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026